Tribunal: TJMT
Processo: 1018750-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018750-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (AGRAVANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – INSURGÊNCIA DO CREDOR – BENS DECLARADOS ESSENCIAIS – DECORRIDO PRAZO DO
STAY PERIOD
E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – IMPUGNAÇÃO À CLÁUSULA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL –
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extraconcursal da alienação fiduciária.

O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto o mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.

Impugnação a cláusula de novação da dívida em face dos coobrigados e quitação das obrigações dos garantidores/avalistas em relação aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

A priori, todas as execuções movidas contra a sociedade empresarial deverão ser suspensas. Todavia, tal benefício não se estende ao avalista da empresa, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial (art. 49, § 1o, da citada lei).

Portanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão da execução contra os coobrigados da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
DAYCOVAL LEASING – BANCO MÚLTIPLO S.A.,
em face da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, ajuizada por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.,
homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

O Banco Agravante manifesta inconformismo quanto à manutenção dos bens declarados essenciais para a atividade empresarial da recuperanda além do período do cumprimento do plano recuperacional, bem como rechaça cláusula que possibilita novação do débito em face dos coobrigados, avalistas e fiadores.

Sustenta que a manutenção dos bens reconhecidos por essenciais na posse da empresa Recuperanda, os quais foram alienados fiduciariamente ao Banco Agravante, onera em demasia a instituição financeira. Afirma que o Recorrente está há mais de 02 (dois) anos aguardando o término do prazo de suspensão para reaver seu crédito, mesmo sendo extraconcursal.

Destaca que o § 3.o, do artigo 49, da Lei 11.101/05, dispõe que os credores não retirem do estabelecimento da Recuperanda os bens essenciais à sua atividade empresarial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e, no caso concreto, o prazo foi prorrogado e o feito já tramita por mais de 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias.

Frisa que a manutenção do
decisum
somente privilegia a conduta inadimplente da empresa Recuperanda e possibilitará à Recorrida a posse dos bens por período muito superior ao que a lei estabelece.

Defende que, uma vez encerrado o período de suspensão, não pode existir qualquer óbice para os credores extraconcursais excutir os créditos que lhes são devidos, bem como apossar-se dos bens arrendados e alienados fiduciariamente.

Impugna a cláusula de novação da dívida em face dos coobrigados e quitação das obrigações dos garantidores/avalistas em relação aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

Pondera que, embora o Plano Recuperacional opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias devem ser preservadas, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções manejadas em desfavor de fiadores, avalistas, garantidores ou coobrigados em geral.

Ressalta que há entendimento jurisprudencial dominante no sentido que, aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, não se aplica a novação prevista no artigo 59, da Lei 11.101/2005; reforça que é questão de ordem e de direito manter as garantias ofertadas quando da contratação da dívida, possibilitando, portanto, o ajuizamento e a continuidade de ações em face dos coobrigados.

Por derradeiro, sustenta que foram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos para a concessão da medida

recursal.

Com suporte nessas assertivas, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada nula a homologação das cláusulas ora impugnadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 143838196).

A Agravada apresentou a contraminuta (ID. 147296155).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 147320169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e manteve os caminhões, reboques, semirreboques e veículos na posse da Agravada.

De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da Assembleia de Credores é soberana.

Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.

1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.

2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).

Assim, feita essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências do Recorrente.

O Banco Agravante alega que não há falar em manutenção na posse dos bens essenciais para atividade da Recuperanda Agravada.

Não é de se olvidar que o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6o, § 4o
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei no 14.112/2020
. Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

Assim, vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extraconcursal da alienação fiduciária.

No caso concreto, ressai dos autos originários que a Ação Recuperacional foi distribuída pela Agravada em 27/11/2020, tendo sido deferido pelo Juiz
a quo
o processamento em 1o de dezembro de 2020, ocasião em que estabeleceu o período de blindagem em favor da Agravada, como se denota do ID. 44831167 demanda principal.

Ocorre que, na iminência de expirar o primeiro período de blindagem, que findaria em 01o de junho do ano de 2.021, na data de
13 de maio de 2021
a Agravada requereu a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta dias), como se observa do ID. 55545308, cujo pleito foi deferido (ID. 56733928) e publicado em 02/06/2021. Destaca-se que o primeiro período de blindagem encerraria em
01o/06/2021
.

Na sequência, em
10/06/2021,
a Agravada
requestou o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis, como se verifica do ID. 57730598. O Julgador singular reconheceu a essencialidade do bem, cuja decisão foi publicada em
15/06/2021
(ID. 57812859).

Com isso, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez da lei, admitindo, em algumas hipóteses a manutenção de bens essenciais na posse da Recuperanda Agravada, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

Além disso, observo que o processamento da recuperação foi deferido há mais
732 (setecentos e trinta e dois) dias
e que a parte Agravada sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em situação cômoda, em detrimento do direito do credor.

Nesse panorama, com a conservação da decisão agravada, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Registra-se, ainda, que o rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, em especial após a aprovação do plano de recuperação judicial.

De mais a mais, nesse longo lapso temporal em que gozou da benesse, certamente, a Recuperanda poderia ter negociado os bens ditos 'essenciais' com o Banco Agravante, mas, aparentemente, posicionou-se em situação confortável, amparada pela concessão judicial. Ademais, não compete aos credores garantir o funcionamento da empresa. Esta deveria ter atuado para que a sua continuidade se desse mediante renegociação com todos os credores.

Sobre o tema em debate, trago à colação o entendimento firmado nesta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE – PRAZO DO STAY PERIOD – 180 DIAS E PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI No 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 – PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito. (N.U 1012620-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO A AÇÃO SE DARIA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. (TJMT, Agravo de Instrumento 1021735-60.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Neste ponto, a decisão agravada comporta reparos.

De outro lado, o Agravante impugna a cláusula de novação da dívida em face dos coobrigados e quitação das obrigações dos garantidores/avalistas em relação aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

A Lei 11.101/05, que dispõe sobre Falência e Recuperação Judicial, estabelece em seu artigo 6.o a necessidade de suspensão das Execuções após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial.

Assim,
a priori
, todas as Execuções movidas contra a sociedade empresarial deverão ser suspensas. Todavia, tal benefício não se estende ao avalista, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial (art. 49, § 1.o, da citada lei).

Portanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão da Execução contra os coobrigados.

Esse entendimento está consolidado por meio do Verbete 581 da Súmula do STJ, consignando que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

É também neste sentido o entendimento doutrinário:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conse
rvam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170 -
Fabio Ulhoa Coelho
).

Logo, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a Execução deve prosseguir.

Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial da Agravada que o Banco Agravante votou desfavorável à clausula que prevê novação em face dos garantidores/avalistas e/ou liberação de garantias (ID. 143709690)

Desse modo, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válidas, é ineficaz quanto aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que
votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão
.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

E mais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II - Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda. (TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Assim, demonstrado que o deferimento do pedido de Recuperação Judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em reabilitação, deve ser dado prosseguimento à ação ajuizada em face destes.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada a fim de autorizar o credor Agravante a exercer o seu direito de propriedade na forma que lhe convier, bem como o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados. Por fim, mantenho a homologação do Plano de Recuperação Judicial e os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023